Tribunal: TJSP
Processo: 2202857-30.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de exibição de documentos – Acórdão recorrido que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pela embargante – Inconformismo – Não acolhimento – Inexistência de omissão – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.